Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 28165132, foi deferida a habilitação de ALESSANDRA CORNÉLIO DE SALES à sucessão de EMÍLIA PIRES CORNÉLIO, bem ainda declarado o feito saneado quanto à servidora DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA. Outrossim, o SINDIRETA foi intimado para comprovar o vínculo funcional de EMÍLIA PIRES CORNÉLIO. No ID: 29229290, o exequente juntou a declaração funcional faltante. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a documentação apresentada pelo SINDIRETA. Brasília, 3 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador